Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS RENATO GONÇALVES ANDRADE SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processou-se ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. Após a citação, ainda na fase inicial e no prazo para embargos, LUIS RENATO apresentou manifestação reconhecendo a procedência do pedido e requereu gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade foi indeferido e dessa decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0709530-78.2024.8.07.0000. Sobreveio sentença ora combatida, onde o agravante fora condenado ao pagamento de R$83.425,31, acrescidos das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. Após o trânsito em julgado da sentença, sobreveio o julgamento do agravo de instrumento, ao qual o Colegiado deu provimento e para conceder gratuidade de justiça ao devedor. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, o credor acresceu ao débito principal os valores relativos aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento e às custas processuais. Em impugnação, o devedor sustentou que as verbas de sucumbência não são devidas, tendo em vista o provimento do agravo de instrumento anterior e concessão da gratuidade de justiça. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que a sentença foi prolatada antes do julgamento do agravo de instrumento e transitou em julgado sem que dela fosse interposto recurso. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem e argumentou que o provimento do agravo de instrumento e concessão da gratuidade de justiça operaria efeitos retroativos, suspendendo a exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para determinar o sobrestamento do processo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e determinar o decote do excesso de execução. Dispensado o preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na impugnação de Id. 205533327, a parte requerida sustenta que houve a concessão da gratuidade da justiça em sede de agravo de instrumento. O pedido de gratuidade de justiça requerido pelo réu foi indeferido na decisão de Id. 186714452. Os autos foram sentenciados e transitados em julgado sem que o referido recurso fosse apreciado em colegiado. O que ocorreu na fase instrutória, no entanto, foi o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 190368876). Ademais, nota-se, ainda, que a decisão em sede de agravo de instrumento deferiu a gratuidade de justiça somente para a instância recursal. Assim, a parte, inconformada com a sentença, deveria ter recorrido em sede de apelação, o que não ocorreu, precluindo toda a condenação. Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão em parte. Dentre os efeitos inerentes aos recursos, inclui-se o substitutivo e, segundo o qual, o acórdão proferido pela instância superior substitui a decisão recorrida, operando efeitos desde então. Essa a hipótese dos autos. O recorrente requereu gratuidade de justiça na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos e, diante do indeferimento da benesse, interpôs tempestivamente o recurso adequado. Em que pese o provimento do agravo de instrumento e concessão da gratuidade de justiça ao devedor tenha ocorrido após o trânsito em julgado da sentença de mérito, seus efeitos retroagem à data da decisão recorrida e que havia indeferido a benesse. Nesse sentido, já se pronunciou o colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que, excepcionalmente, a decisão que concede a gratuidade de justiça terá efeitos retroativos, a fim de atingir os atos processuais anteriores à formulação do pedido, caso este tenha sido realizado na primeira oportunidade em que a parte pode se manifestar nos autos. 1.1. Contudo, essa excepcionalidade somente pode ocorrer no âmbito do processo em trâmite, seja ele de conhecimento ou de cumprimento de sentença. 2. Não se mostra possível que a gratuidade de justiça deferida no cumprimento de sentença retroaja para alcançar eventuais verbas condenatórias do processo de conhecimento, sob pena de violação da coisa julgada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1830227, 07384933320238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o agravante requereu a concessão de efeito suspensivo e para sobrestar o trâmite do processo na origem. Porém, o presente recurso refere-se somente à parcela da dívida exequenda relativa aos honorários de sucumbência. Não há impugnação com relação ao débito principal. Logo, afasta-se a probabilidade do direito para suspender todo o procedimento forçado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar a concessão, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar para atribuir efeito suspensivo e determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença em relação à parcela referente aos honorários de sucumbência e custas processuais. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator